Tribunal: TJBA
Processo: 0063526-50.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063526-50.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

APELADO: PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA

Advogado(s)
:
FABIO CARRARO

**AA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que a responsabilidade objetiva da transportadora somente será afastada se comprovada a existência de caso fortuito ou força maior, o que inocorreu no caso em análise, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 83224989
opostos na Apelação nº 0063526-50.2005.8.05.0001
, em que figuram como
Embargante
AURELIO NOGUEIRA DOS SANTOS

e como
Embargados
a PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA